Tribunal: TJMT
Processo: 0005712-28.2013.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005712-28.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LEANDRO FABIANI - ME - CNPJ: 11.042.970/0001-76 (APELADO), LEANDRO FABIANI - CPF: 358.719.970-15 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – PARADIGMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp No 1.340.553/RS) – RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
onforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas
566 a 571
),
“no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
.
”

2.

Da ciência da Fazenda Pública, em 30/04/2014, acerca da ausência de bens a se penhorar, inicia-se automaticamente o prazo previsto no art. 40 da LEF, findando-se em 30/04/2015. Contados cinco anos a partir dessa data, tem-se que o prazo prescricional encerrou-se em 30/04/2020.

3
. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível

interposto pelo
Município de
Rondonópolis
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
/MT, que, nos autos da
e
xecução
f
iscal no
0005712-28.2013.8.11.0003
, movida contra
L
eandro Fabiani - ME
,
reconheceu

a prescrição intercorrente dos créditos tributários e, consequentemente, determinou a extinção do processo nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
a
pelante recorre, argumentando que não houve inércia, pois diligenciou continuamente na busca de bens do executado, afastando assim a prescrição intercorrente. Alega também violação à Súmula 106 do STJ, sustentando que a paralisação do processo deve ser imputada ao Poder Judiciário.
Ao final
, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
(Id.
2
25508696
)
.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal movida pelo Município de
Rondonópolis
contra

L
eandro Fabiani - ME
,
que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

Extrai-se do referido paradigma que
“n
o
primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.”

No presente caso, o despacho citatório ocorreu em 08/05/2013, com retorno positivo em 10/06/2013. Em 29/08/2013, o exequente requereu a penhora online, deferida em 31/03/2014, resultando no bloqueio de R$ 78,42 (setenta e oito reais e quarenta e dois centavos). O exequente foi cientificado desse bloqueio em 30/04/2014. Desde essa data até 25/05/2015, foram feitas tentativas de penhora, todas infrutíferas. O último requerimento do exequente, que solicitava a consulta da declaração do imposto de renda do executado à Receita Federal, foi indeferido pelo juízo
a quo
, ocasião em que
iniciou-se
o prazo de suspensão de um ano nos termos do art. 40 da LEF. Em 21/08/2017, o exequente requereu nova tentativa de penhora, indeferida em 20/09/2017. Dessa decisão, o exequente agravou, tendo seu recurso provido em 24/09/2019, e em 03/03/2020, o juízo
a quo
determinou nova tentativa de busca por bens a penhorar, que novamente resultou infrutífera. Em 30/08/2021, os autos passaram a ser eletrônicos. Em 27/03/2024, o exequente requereu nova penhora. Em 18/04/2024, o juízo
a quo
intimou o exequente a se manifestar acerca da prescrição intercorrente, sendo proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente em 27/05/2024.

Diante disso, algumas premissas devem ser estabelecidas. Nos termos do paradigma acima, a citação efetiva do executado é apta para interromper o prazo prescricional, o que, no caso dos autos, ocorreu em 10/06/2013. A partir desse marco, em 30/04/2014, o exequente teve ciência da ausência de bens para penhora, visto que o bloqueio realizado no valor de R$ 78,42
(setenta e oito reais e quarenta e dois centavos)
não deve ser considerado como causa interruptiva, pois é irrisório frente ao valor da dívida (
AgInt
no REsp 1914793/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021,
DJe
01/07/2021).

Apesar de o juiz de primeira instância ter determinado, em 10/06/2015, o início do prazo de um ano nos termos do art. 40 da LEF, conforme o citado paradigma, esse prazo possui início automático no primeiro momento da ciência da Fazenda Pública da ausência de bens para penhora. Portanto, o início do prazo se deu em 30/04/2014, findando-se em 30/04/2015. Contados cinco anos a partir dessa data, tem-se que o prazo prescricional findou-se em 30/04/2020.

Além disso, ressalta-se que, mesmo considerando o momento em que foi decretado o início do prazo previsto no art. 40 da LEF, em 10/06/2015, e a ausência de causas interruptivas, o feito também teria sido atingido pela prescrição intercorrente na data de 10/06/2021. Sendo assim, é bastante clara a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos, uma vez que, durante os 11 (onze) anos de tramitação, não houve diligências frutíferas capazes de saldar a dívida. Assim, não há benefício em impulsionar o processo com tais diligências, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Conclui-se, portanto
,
que

os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal
.

Em razão do exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024